Tribunal: TJSP
Processo: 1512701-89.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TSU – Exercícios de 2013 e 2015 a 2017 - Município de São Miguel Arcanjo - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do art. 485, § 1o do CPC - Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TSU – Exercícios de 2013 e 2015 a 2017 - Município de São Miguel Arcanjo - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC – Ausência de intimação pessoal da Fazenda Municipal para dar andamento ao feito - Descumprimento do art. 485, § 1o do CPC - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença reformada, para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1512701-89.2018.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, é apelado CARLOS
RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512701-89.2018.8.26.0582 -Voto no 21867
2
APELAÇÃO No 1512701-89.2018.8.26.0582
APELANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
MIGUEL
ARCANJO
APELADO: CARLOS RODRIGUES ALVES
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO
VOTO No 21867
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TSU
Exercícios de 2013 e 2015 a 2017 - Município de
São Miguel Arcanjo - Irresignação do Município em
face da extinção da execução fiscal, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III,
do CPC Ausência de intimação pessoal da Fazenda
Municipal
para
dar
andamento
ao
feito
-
Descumprimento do art. 485, § 1o do CPC -
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público -
Sentença reformada, para afastar a extinção e
determinar o prosseguimento da execução fiscal -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
MIGUEL
ARCANJO (fls. 23/30) por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 20 que julgou extinta a execução com fundamento
no artigo 485, inciso III, em razão do abandono da causa.
Sustenta, em suma, não lhe ter sido concedido o
prazo previsto no artigo 485, § 1o do CPC, não podendo ser o feito
extinto antes de ser dada oportunidade de manifestação à
exequente, ainda que fosse para suspender a execução nos termos
do artigo 40 da LEF. Requer a reforma da sentença.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A apelante propôs em 10.12.2018 execução fiscal
em face do apelado para cobrança de IPTU e TSU dos exercícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512701-89.2018.8.26.0582 -Voto no 21867
3
de 2013 e 2015 a 2017.
Após determinada a citação por carta, o aviso de
recebimento retornou negativo (fls. 11) tendo sido expedido
mandado, cuja certidão do oficial de justiça também foi negativa
(fls. 15).
A
apelante
foi
então
intimada,
pelo
portal
eletrônico, a se manifestar no prazo de 15 dias (fls. 17/18), mas
não se manifestou (fls. 19), momento em que foi proferida a
sentença ora recorrida.
Como se percebe, no caso concreto, a sentença
foi proferida sem que fosse dada oportunidade à Fazenda
Municipal de dar andamento ao feito, nos exatos termos do § 1o do
art. 485, do CPC/15, de modo que a extinção somente se
justificaria caso houvesse inércia da exequente após devidamente
intimada.
Em casos idênticos, já decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos
exercícios de 2011 a 2015 - Município de Altinópolis -
Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por
abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do CPC/15
com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da
Fazenda
Municipal
para
dar
andamento
ao
feito
-
Descumprimento
do
§
1o
do
art.
485
do
CPC/15
-
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público -
Sentença reformada, para afastar a extinção e determinar o
prosseguimento da execução fiscal
Recurso provido”.
(TJSP 15a Câmara de Direito Público, Apelação no 1500281-
91.2016.8.26.0042, Rel. Desembargador Raul de Felice, j. em
19.12.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas dos
exercícios de 2010 a 2015 - Extinção do processo sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do
CPC - Abandono da causa - Compatibilidade do art. 485 do
CPC com a Lei no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal
da
exequente
para
dar
prosseguimento
ao
feito
-
Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Sentença
reformada. Recurso provido”. (TJSP
15a Câmara de
Direito Público, Apelação no o 1500305-22.2016.8.26.0042,
Rel. Desembargador Eutálio Porto, j. em 19.12.2019).
Portanto,
ausente
a
intimação
pessoal
da
exequente para promover o andamento do processo, contrariando
a regra prevista no § 1o, do art. 485, do CPC/15, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1512701-89.2018.8.26.0582 -Voto no 21867
4
reforma da sentença, para o fim de afastar o decreto extintivo e
determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator